Tribunal: STF
Processo: ACO 3586
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de novo pedido de tutela incidental formulado pelo Estado do Maranhão, desta feita, dirigida, unicamente, em face do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no qual o ente formula pedido para que:



    “a) Seja intimado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES a fim de que se abstenha de constranger ou restringir o exercício regular dos direitos fixados nos instrumentos contratuais firmados com o Estado do Maranhão.



    b) Sejam declaradas ilícitas as medidas protelatórias e/ou diversionistas utilizadas pelo BNDES para, direta ou indiretamente, constranger o Estado em razão do manejo desta ação, afastando explicitamente a vedação eleitoral como fundamento jurídico válido para a não realização de análise dos pedidos, reembolsos e pagamentos ao Ente Autor, sob pena de multa diária no valor no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados, sem prejuízo da adoção de outras medidas que V. Exa. julgar necessárias à efetivação das tutelas deferidas nesta demanda (CPC, art. 297).”



    Originariamente, a presente Ação Cível Originária foi proposta pelo Estado do Maranhão em face da União, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e do Brazil Loan Trust 1, na qual se requereu que fosse concedida, liminarmente, tutela provisória para:



    “b.1) suspender temporariamente o pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação a todos os contratos (operações de crédito, financiamentos, empréstimos, garantias e contragarantias) firmados com os entes mencionados na presente inicial (item 4.1);



    b.2) suspender a execução das cláusulas de garantia e contragarantia dos contratos listados, bem como suspender todos os efeitos que seriam imputados ao Estado autor na condição de devedor, inclusive reflexos em restrições legais que impedem o acesso e a obtenção a novos financiamentos;



    b.3) determinar à União que se abstenha executar a contragarantia relativa ao contrato de empréstimo e garantia ROF TA652763, referente à parcela de julho de 2022, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão, que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual;



    b.4) determinar à União que se abstenha de executar a contragarantia relativa aos demais contratos de empréstimo elencados no item 4.1 desta petição inicial, obstando que a demandada, diretamente ou por intermédio do Banco do Brasil S.A (ou outra instituição financeira) ou de qualquer de seus órgãos e entidades, promova qualquer ato de bloqueio/transferência das receitas próprias ou as decorrentes de repartição constitucional obrigatória, pertencentes ao Estado do Maranhão, que estejam em contas vinculadas à Administração Direta ou Indireta Estadual; 



    b.5) determinar à União e demais réus que se abstenham de incluir o Estado do Maranhão nos cadastros federais de inadimplência, em razão da alegação de mora no pagamento das parcelas/contratos indicados nos itens b.1 a b.4, até o julgamento final de mérito da demanda;



    b.6) ordenar a imediata devolução de quaisquer valores bloqueados e/ou transferidos ao Tesouro Nacional a título de contragarantia, em razão do inadimplemento dos contratos citados nos itens b.1 a b.4, até o julgamento final da demanda;



    b.7) Em qualquer das situações descritas supra (itens b.1 a b.6), seja fixada multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) às rés, cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados e que tem o objetivo de inibir a parte ré a descumprir o provimento liminar;”



    Em 22/07/2022, deferi a medida liminar e determinei a suspensão do pagamento das prestações vincendas da dívida pública do Estado do Maranhão, em relação aos contratos elencados no item 4.1 da petição inicial.



    Em 22/08/2022, deferi parcialmente o pedido de tutela incidental para determinar que a União: i) “se abstenha de proceder a qualquer alteração ou reclassificação da Capacidade de Pagamento (Capag) do Estado do Maranhão em virtude da propositura desta ação judicial ou de argumentos contidos na petição inicial desta ação judicial ou da suspensão de parcelas contratuais objeto desta demanda”; e ii) “se abstenha de constranger o Estado do Maranhão em trâmites de operações de Crédito e Convênios e na sua classificação de rating (risco de crédito) no âmbito federal, até o julgamento final de mérito da demanda”.



    O Estado do Maranhão apresenta novo pedido de tutela provisória incidental, no qual relata que possui diversos contratos de financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, entre eles, “o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1076.1 -PROINVESTE e o Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 12.2.1442.1 – BNDES Estados”. 



    Afirma que, “conforme informações apresentadas pela Secretaria de Estado do Planejamento, e Orçamento (DOC. 2), atualmente, existem 7 (sete) requerimentos relacionados a esses contratos apresentados pelo Estado do Maranhão ao BNDS que não foram apreciados ou atendidos pela instituição financeira”.



    Aduz que “é imperioso destacar – o que demonstra com limpidez o intuito de penalização antijurídica do Estado pelo manejo desta ação(sanção política) – que, ainda conforme as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, quando instado a justificar os motivos pelos quais a instituição não efetuou o reembolsos, pagamentos e apreciação de novos pedidos de recurso, o representante do BNDES “informou que a recusa se devia a novas restrições legais impostas para o período eleitoral em curso.” (DOC. 2)”. 



    Assevera que “inexistem vedações eleitorais incidentes sobre transferência de recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado. Na verdade, esta hipótese se amolda, literalmente, a uma das exceções das vedações impostas pela Lei 9.504/1997”.



    Salienta que “ao ser informado, por meio verbal, ser este o fundamento adotado pelo BNDES para a omissão nos reembolsos e análises dos pedidos apresentados, o Estado do Maranhão expediu notificação à instituição financeira em 01/09/2022, requerendo fosse apresentada resposta em 72 horas (DOC. 2). Contudo, até este momento, o BNDES quedou-se inerte, conforme demonstra o DOC. 3”.



    Alega que “o comportamento do BNDES demonstra seu intuito de violar o teor da determinação de suspensão da dívida mediante o uso de métodos indiretos que, sem qualquer fundamento legítimo, buscam constranger e ameaçar o Estado do Maranhão pelo exercício do direito de ação”.



    Instado a se manifestar sobre o pleito do Estado do Maranhão, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES argumenta que “os Contratos de Financiamento nº 12.2.1076.1 e nº 12.2.1442.1, celebrados, respectivamente, em 14/03/2013 e 18/09/2013, foram contratados na forma de apoio a ‘Plano de Investimento’, o que significa que a finalidade contratual consiste na ‘execução de programas de desenvolvimento integrado constantes do Plano Plurianual e leis orçamentárias anuais’ do Estado. Em outras palavras, ambos contratos possuem uma finalidade aberta, multissetorial, para albergar empreendimentos diversos a serem definidos após a contratação do empréstimo”.



    Segundo alega, “A Diretoria aprova a modelagem operacional adotada, dispondo sobre (i) o valor total do financiamento, (ii) a garantia concedida, (iii) as condições financeiras do empréstimo, (iv) a finalidade do apoio financeiro e (v) os indicadores para mensurar os resultados esperados com a consecução dos investimentos”.



    Afirma que “em fase de acompanhamento da operação, antes da liberação dos recursos, conforme estabelecido contratualmente, o Estado apresenta os projetos específicos a serem apoiados pelo financiamento por meio de documento denominado ‘Identificação de Informações / Solicitação de Autorização (II-SA)’, para análise e aprovação pelo BNDES, que, por seu turno, verifica diversos aspectos, como regularidade ambiental e fundiária, impactos socioambientais, aspectos licitatórios e contratuais, economicidade, métricas de resultado, dentre muitos outros aspectos, que podem variam de acordo com o tipo de empreendimento”.



    Esclarece que “Os Contratos de Financiamento em questão apoiam uma vasta gama de projetos, de diversos setores e municípios e com níveis variados de execução. De forma bastante sumarizada, os dois Contratos de Financiamento possuem um financiamento total de R$ 3.800 milhões, sendo que, até o momento, foram aprovados pelo banco aproximadamente 400 (quatrocentos) projetos que somam R$ 3.795 milhões de financiamento”.



    Argumenta que “NÃO HÁ E NUNCA HOUVE, por parte do banco, qualquer alteração de conduta ou exigências impostas como “sanção política” em razão do manejo da ACO”.



    Relata que “O relacionamento e as ações contratuais permanecem pautados pelos requisitos técnicos habituais, pelas restrições legais existentes e pelo regramento estabelecido nos contratos de financiamento celebrados pelas partes, na exata mesma rotina existente ao longo de mais de 9 (nove) anos de relacionamento entre o Estado e o BNDES nos aludidos contratos”.



    Em relação ao reembolso referente ao custeio para construção do Hospital da Ilha, afirma que “A despeito do Estado afirmar na petição que o ‘BNDES se quedou inerte’ frente à notificação em que o Ente requereu, em 01/09/2022, que fosse apresentada resposta em 72 horas, esclarece-se que as equipes técnicas do banco e do Estado responsáveis pelo acompanhamento da operação de crédito vem se comunicando periodicamente, conforme histórico padrão ao longo da ‘vida útil’ dos instrumentos contratuais”.



    Argumenta que “já foi dada ciência ao Estado, de forma reiterada, de quais são os requisitos legais exigidos pelo banco para liberação de crédito durante o período restritivo eleitoral, quais sejam (i) utilizar os recursos do banco que o mesmo possui em conta corrente e, adicionalmente, (ii) comprovar que as obras para as quais se solicita a liberação cumprem os requisitos legais existentes durante a vigência do período eleitoral, a teor do art. 73, VI, “a”, da Lei nº 9.504/97, que por ser regra restritiva, não pode sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva do seu texto”.



    Nesse sentido, aponta que “em relação ao requisito (i), conforme último relatório de desempenho apresentado pelo Estado do Maranhão, com posição em junho/2022, o saldo da conta corrente do Estado vinculada ao Contrato de Financiamento era de R$ 21.686.490,235, montante este constituído de recursos do BNDES anteriormente liberados que ainda não tinham sido gastos pelo Estado nos projetos apoiados”. 



    Salienta que “conforme orientação externada em diversas oportunidades aos representantes do Estado, antes do banco realizar nova liberação há necessidade de o Estado utilizar, em obras aprovadas6, o saldo de recursos previamente liberados, cumprindo-se também nesta utilização os critérios impostos pela restrição legal para o período eleitoral (requisito ii).”.



    Afirma que “No caso do projeto do Hospital da Ilha, o cumprimento do requisito (ii) estaria materializado na necessidade de apresentação de boletins de medição do Contrato Administrativo nº 85/2018 – UGCC/SINFRA que comprovem que a obra se encontrava em execução tanto no período de três meses antecedente ao pleito eleitoral, como persiste em execução no momento da liberação”.



    Relata que “a última informação repassada pelos representantes do Estado, em reunião realizada em 02/09/2022, foi que seriam providenciados os referidos boletins de medição e que seriam remetidos em breve”.



    No que diz respeito ao pagamento ao projeto Anel da Soja, lotes 1 e 2, bem como ao reembolso da construção da Ponte sobre o Rio Pericumã e da construção dos Acessos à Ponte sobre o Rio Pericumã, o BNDES afirma que o Estado demanda pagamento e reembolso de projetos que sequer tiveram o financiamento aprovado pelo banco, pois “trata-se de projetos pleiteados em que as II-SAs foram encaminhadas ao banco, mas que ainda carecem de aprovação, de modo que não há que se demandar, neste momento, sobre liberação de crédito”.



    Afirma que “o requerimento de ‘reembolso referente ao custeio para a construção dos Acessos à Ponte sobre o Rio Pericumã’ refere-se ao projeto para o qual o Estado pleiteia ao BNDES a aprovação do financiamento, conforme formalizado na II-SA nº 02/2022 de 31/08/2022. Portanto, percebe-se que o pleito de financiamento chegou ao banco há aproximadamente duas semanas, tempo naturalmente insuficiente para que o mesmo seja analisado e aprovado internamente, visto que é justamente nessa fase de análise que o banco irá se debruçar sobre os detalhes técnicos do projeto, os seus méritos, a sua regularidade ambiental, regularidade fundiária, analisar os processos licitatórios, formular as métricas a serem utilizadas para avaliar os resultados do empreendimento, além de diversos outros aspectos pertinentes”.



    Esclarece que “O tempo demandado pelo banco para processar e deliberar sobre a aprovação de um novo projeto varia bastante pela complexidade do empreendimento e, principalmente, pela qualidade e completude da II-SA encaminhada pelo Cliente. Não obstante, no intuito de ilustrar o trâmite, a última II-SA aprovada para os Contratos em tela demandou aproximadamente 04 (quatro) meses, contado o tempo decorrido entre o pleito do Estado e a aprovação do mesmo, incluindo etapas de esclarecimentos e complementação de documentos. Computando todas as operações de crédito do BNDES com os Estados, o prazo médio histórico para aprovação de uma II-SA foi de 05 (cinco) meses e o prazo máximo já verificado foi de 15 (quinze) meses. Especificamente em relação ao Estado do Maranhão, o prazo médio de aprovação foi de 5 (cinco) meses e meio e o prazo máximo já verificado foi de 10 (dez) meses”.



    Alerta que “Ao longo de mais de 9 (nove) anos de relacionamento com o BNDES com base nos aludidos contratos, período em que o banco aprovou total de 147 (cento e quarenta e sete) II/SAs encaminhadas pelo Ente, o Estado do Maranhão certamente já está acostumado com o trâmite e o tempo necessários para as avaliações internas do BNDES para fins de aprovação dos projetos”. 



    Quanto à apreciação e aprovação da II/SA nº 0001/2021 – Recursos Emergenciais, o BNDES aduz que “Conforme informado ao Estado em reunião do dia 31/08/22, a II/SA nº 001/2021 estava em fase de conclusão da etapa de aprovação. O documento interno do BNDES que propôs a aprovação foi datado em 09/09/22 e a efetiva deliberação pela aprovação do pleito do Estado ocorreu no dia 14/09/22, conforme comunicado ao Estado por meio do Ofício AGS/DEGEP nº 91/22 (DOC. 01)”.



    Registra que “nesse caso, tratou-se de iniciativa do BNDES que, no âmbito de um pacote de ações emergenciais para o combate ao Coronavírus, excepcionalmente autorizou a dispensa, enquanto vigente o estado de calamidade pública federal, da condição contratual de apresentação e aprovação prévia de Intervenções para a utilização de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia do COVID-19 e mitigação de suas consequências econômicas”. 



    Afirma que “o banco liberou, de forma antecipada, em 30/08/2020, o montante de R$ 30 milhões para o Estado do Maranhão, deslocando-se a aprovação das intervenções para depois do respectivo desembolso”, de modo que “conclui-se que a aprovação da II/SA em questão constituiu-se na posterior homologação do pleito do Estado pela convalidação de gastos em intervenções para as quais os recursos do BNDES já foram liberados e utilizados pelo Estado, de modo que não há, neste caso, liberação de crédito a ser concedida, nem pendência de providência pelo BNDES”. 



    Especificamente em relação ao reembolso referente ao custeio para construção de 6 (seis) unidades dos Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMAs), esclarece que “se trata de obras com financiamento já aprovado pelo BNDES, mas que, durante a execução do empreendimento, o Estado optou por rescindir os contratos administrativos originalmente analisados pelo banco. Desta forma, como praxe, o banco está atualmente analisando os processos de rescisão e os novos contratos administrativos utilizados para conclusão das obras. Tendo em vista que o Estado apresentou Nota Técnica sobre o assunto recentemente, em 30/08/2022 (DOC. 02), esta análise encontra-se em curso pelo banco, sendo válidas as observações anteriores sobre fluxo e prazos”.



    O BNDES conclui que “o Estado busca ilusoriamente apoiar-se na medida liminar concedida por V.Exa. e na própria ação ajuizada para exigir do BNDES condutas operacionais de reembolso/pagamento nas operações em questão, porém com o intuito de suprir suas próprias omissões nos procedimentos em questão”. 



    Afirma que “após a instauração da ACO, após o cumprimento das formalidades exigidas, já houve aprovação de um dos pleitos do Estado recentemente (vide Item 1 - apreciação e aprovação da II/SA nº 001/2021 – Recursos Emergenciais), enquanto que os demais pleitos seguem em tramitação interno dentro dos prazos necessários e usuais dependendo de documentos que devem ser encaminhados pelo próprio ente”.



    Considera que “Outra demonstração de que não há qualquer ‘sanção de natureza política’ ou alteração de tratamento especificamente ao Estado do Maranhão consubstancia-se no fato de que a última prorrogação autorizada pelo BNDES em favor do Estado se deu recentemente quando já em curso o período eleitoral, estendo por mais um ano a vigência das operações, conforme constam dos Ofício nº 268/2022-GABSEPLAN, de 12/07/2022 e da resposta do BNDES (Ofício AGS/DEGEP nº 072/2022, expedida em 15/07/2022 – DOCs 03 e 04)”.



    Segundo alega, “a prorrogação é um ato discricionário do BNDES, conforme regulado em contrato, que pode ou não aceitar o pleito formulado pelo Estado, e que esse é o procedimento usual em todas as operações do BNDES. Houvesse interesse de acarretar qualquer prejuízo ao Estado, bastava não anuir com o pedido de prorrogação dos contratos, o que, repise-se, é um ato discricionário do BNDES”.



    Salienta, ainda, que “o BNDES tem sido bastante compreensivo com as necessidades do Estado, prorrogando os prazos inicialmente pactuados para permitir que o Estado utilize a totalidade do crédito e conclua seus empreendimentos, causando estranhamento a petição intercorrente apresentada”.



    Por fim, se insurge quanto ao pedido formulado pelo Estado do Maranhão, de cominação de multa diária no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), argumentando “ser esse montante ‘cifra compatível com o montante correspondente aos interesses jurídicos ora tutelados, sem prejuízo da adoção de outras medidas que V. Exa. julgar necessárias à efetivação das tutelas deferidas nesta demanda’ (CPC, art. 297).



    Entende que trata-se “não apenas de valor excessivo, como também de conduta abusiva, violadora do dever de cooperação, lealdade e boa-fé processual (art. 5º do CPC), especialmente à luz de todas as justificativas apresentadas”, razão pela qual, “considerando que o Estado busca servir-se do presente processo a fim de alterar a verdade dos fatos e veicular pretensão indigna e infundada, requer-se desde logo a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80, II e VI)”.



    Reitera as “preliminares já arguidas em sua contestação, em especial a ilegitimidade passiva deste ente para figurar em feito claramente direcionado à União” e requer que “seja indeferido a tutela de urgência, nos termos em que pleiteados”. 



    Em seguida, o Estado do Maranhão apresentou manifestação quanto aos argumentos deduzidos pelo BNDES, aduzindo que “Conforme demonstrado em manifestação de 05 de setembro de 2022 (evento 89), tal instituição financeira, no âmbito dos mencionados contratos de financiamento, simplesmente paralisou a apreciação e a aprovação de requerimentos do Estado bem como o reembolso de gastos realizados pelo Tesouro estadual. Ao todo, 7 (sete) requerimentos ficaram parados, sob as mais insidiosas justificativas”.



    Afirma que “O BNDES, braço financeiro do Governo Federal, foi protervo e violou a essência da determinação de suspensão da dívida, utilizando medidas sub-reptícias e sem qualquer fundamento legítimo para constranger e ameaçar o Estado com sanções de motivação política”.



    Considera que o “Banco, atendendo ao chamado judicial, protocolou a petição que está no evento 118. Entretanto, tal peça está eivada de informações distorcidas e equivocadas, que precisam ser corrigidas”.



    Assenta que “No que toca ao reembolso dos valores do Tesouro Estadual, aplicados na construção do Hospital da Ilha, no importe de R$ 33.608.179,17 (Item III. 1. da peça 118), o BNDES confirma, em sua petição, que se recusa a realizar o respectivo repasse ao Estado, sob a justificativa, em suma, de que não se tratava de obra em execução antes e durante o período vedado pelo art. 73, VI, "a", da Lei 9.504/97. Contudo, o argumento é parvo. Em verdade, o Boletim de Medição nº 42 (referente ao período de 26/05/2022 a 11/06/2022), enviado por e-mail em 24/08/2022 para os técnicos do Banco, comprova que a obra estava em execução antes do período vedado”.



    Argumenta que “O Hospital da Ilha é obra iniciada em 2018, portanto, muito antes do período vedado, e ainda está em andamento, conforme imagens datadas de 08 de julho de 2022”, salientando que “em 19 de julho de 2022, o canteiro de obras foi vistoriado por representantes do Banco, que atestaram que a obra ainda estava em andamento naquela data e que fora concluída apenas uma parte da edificação”.



    Aponta que “conforme está incontroverso nos autos, os contratos firmados entre as partes são de operações de crédito, ou seja, empréstimos sujeitos a amortização parcelada com juros e encargos. Tais contratos vêm sendo executados desde 2013, época de sua celebração, conforme expressamente confirmado pelo BNDES”.



    Aduz que “tanto é verdade que a recusa tem caráter de retaliação política e eleitoreira, que o BNDES efetuou reembolsos em 2014 e 2018, anos eleitorais, dentro dos três meses que antecederam os pleitos”.



    Afirma que “diferentemente do que alegado pela instituição financeira, o objeto da relação entre as partes é um financiamento que vem sendo executado há mais de 9 anos, estando contido na ressalva autorizativa do art. 73, VI, ‘a’, da Lei 9.504/97, que permite as transferências, no período de 3 meses que antecedem o pleito, para obras e serviços em andamento, com execução física já iniciada”.



    Ressalta que “o que se requereu foi apenas o reembolso pelo pagamento de medições executadas e pagas entre dezembro de 2021 e junho de 2022, de uma obra iniciada em 2018 e ainda em andamento”.



    No que diz respeito ao projeto Anel da Soja – Lotes 1 e 2, objeto do item III.2, “igualmente inverídicas e distorcidas são as alegações do BNDES. Conforme esclarecido pelo Relatório nº 002/2022 (peça 90 do feito), a SEPLAN/MA, por meio do Ofício UEP/SEPLAN nº 016/2021, de 8 de abril de 2021, solicitou apoio financeiro para a conclusão das obras dos lotes referentes ao projeto Anel da Soja, englobando os subitens 21 e 32, do item III.3 da Peça 118 dos autos, no valor total de R$ 28.049.571,23”.



    Afirma que “Passado mais de um ano, mesmo tendo cumprido todas as exigências da área técnica do Banco, este se recusa a aprovar a sobredita solicitação, e como último empeço, condicionou-a à aprovação e homologação do projeto II/SA nº 001/2021 – Recursos Emergenciais, o que só fez após a postulação judicial do Estado junto a essa D. Relatoria”.



    Argumenta que “o BNDES alega que demora em média 05 meses para apreciar e aprovar os projetos, os reembolsos e os pagamentos solicitados pelo Estado, porém tardou mais de um ano para homologar a aprovação do projeto II/SA nº 001/2021 – Recursos Emergenciais, evento que condicionava a aprovação de todos os pedidos restantes. Mesmo assim, segundo está na peça 118, essa aprovação só teria advindo em 09/09/2022, quando já denunciada a situação nos autos da ACO 3586. E o BNDES teria comunicado a providência ao Estado apenas em 14/09/2022. O comportamento de retaliação é flagrante”.



    O Estado afirma que “Não menos grave é a conduta da instituição financeira, no que toca aos pedidos de reembolso da construção da Ponte sobre o Rio Pericumã e de reembolso da construção de seus respectivos acessos. A Ponte sobre o Rio Pericumã é um projeto que foi contemplado no Programa Viva Maranhão, que deu origem ao contrato, em 2013. Todavia, diante da excessiva demora do Banco em repassar os recursos, o Estado necessitou executar a obra com suas próprias forças financeiras. Finda a construção, foi feita a solicitação de reembolso ao BNDES (Ofício GAB/SEPLAN nº 367/2022), cujo cumprimento está sendo procrastinado pela instituição financeira”.



    Alega que “Semelhante ocorre com a construção dos acessos à Ponte sobre o Rio Pericumã: o Estado finalizou a obra, solicitou o reembolso (Ofício GAB/SEPLAN nº 368/2022), mas o BNDES passou a analisar o pedido com extrema morosidade. Ou seja, assim como ocorreu nos demais casos ora narrados, o Estado, por meio da SEPLAN, encaminhou ao Banco toda a documentação pertinente, mas este quedou-se inerte e só principiou a análise dos requerimentos após a denúncia do caso à D. Relatoria, mesmo assim fazendo exigências meramente formais e não-impeditivas para aprovar as solicitações de reembolso em questão”.



    Finalmente, “quanto ao reembolso pela construção de 6 IEMAS (item III.4 da peça 118), demonstrou-se por meio do relatório contido na peça 90 destes autos que, desde 18 de maio de 2022, o Estado solicitou a apreciação e a aprovação do pleito de reembolso, mas em igual medida o Banco tomou atitudes procrastinatórias e só iniciou a análise da documentação após o ajuizamento do pedido de liminar contido na peça 89 destes autos”.



    O Estado conclui que “o BNDES vem reiteradamente retardando a prática dos atos e das obrigações que lhe competem no relacionamento contratual com o Estado do Maranhão, em retaliação às decisões que vêm sendo tomadas por essa D. Relatoria nos presentes autos, e também por pura vindita eleitoreira devido às divergências políticas nutridas pelo Governo Federal face ao Estado do Maranhão. É imperiosa a adoção de medidas expeditas e duras, porém legais e justas, que façam cessar esse tipo de prática do BNDES, que pouco contribui para a superação da controvérsia”.



    É o relatório. Decido.



    A concessão da tutela provisória de urgência exige, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a presença de elementos que evidenciem a verossimilhança do direito – fumus boni iuris – e o perigo de dano, também conhecido como risco ao resultado útil do processo, tradicionalmente denominado de periculum in mora.



    Esses elementos, além de já terem sido verificados quando da decisão concessiva da liminar, cujos fundamentos ora se aproveitam, também são aplicáveis ao pedido de que o BNDES se abstenha de aplicar “a vedação eleitoral como fundamento jurídico válido para a não realização de análise dos pedidos, reembolsos e pagamentos ao Ente Autor”.



    Conforme já assentado, é possível afirmar que a restrição à tributação estadual ocasionada pelas Leis Complementares 192/2022 e 194/2022, de forma unilateral, sem consulta aos Estados, acarretou um profundo desequilíbrio na conta dos entes da federação, tornado excessivamente oneroso, ao menos nesse estágio, o cumprimento das obrigações contraídas nos contratos de financiamento que compõem a dívida pública dos entes subnacionais. Da mesma forma, o atraso, de forma injustificada, pelo BNDES, na liberação de reembolsos e pagamentos de fases referentes aos “Contratos de Financiamento nº 12.2.1076.1 e nº 12.2.1442.1”, os quais tiveram suas parcelas suspensas em razão do deferimento de medida liminar nos presentes autos, também acarretam um desiquilíbrio nas contas do Estado.



    No que concerne ao item intitulado “Reembolso referente ao custeio para a construção do Hospital da Ilha”, importante rechaçar, ao menos em fase de cognição sumária, a alegação do BNDES no sentido de que “para liberação de crédito durante o período restritivo eleitoral”, seria necessário que o ente comprovasse que “as obras para as quais se solicita a liberação cumprem os requisitos legais existentes durante a vigência do período eleitoral, a teor do art. 73, VI, “a”, da Lei nº 9.504/97, que por ser regra restritiva, não pode sofrer alargamento por meio de interpretação extensiva do seu texto”. Vejamos o que diz a norma:



    “Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:



    […]



    VI – nos três meses que antecedem o pleito:



    a) realizar transferência voluntária de recursos da União aos estados e municípios, e dos estados aos municípios, sob pena de nulidade de pleno direito, ressalvados os recursos destinados a cumprir obrigação formal preexistente para execução de obra ou serviço em andamento e com cronograma prefixado, e os destinados a atender situações de emergência e de calamidade pública;” (grifo nosso)



    Veja que o próprio dispositivo mencionado pelo